Tribunal: TJES
Processo: 5000047-18.2022.8.08.0001
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000047-18.2022.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDMAR MARQUES DOS REIS
RECORRIDO: ZACHE TRANSPORTE LTDA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA DINÂMICA DOS FATOS. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR. DANOS MATERIAIS ADEQUADAMENTE COMPROVADOS. DANOS MORAIS INOCORRENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que o autor busca a reparação por danos morais e materiais oriundos de acidente de trânsito, cuja culpa é atribuída a preposto da requerida. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, razão pela qual o autor interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença. Em contrarrazões, a parte ré pleiteia por sua manutenção.

2.
Entendo que a sentença exige reforma. Inicialmente, rejeito a alegação de inovação recursal suscitada pela recorrida em sede de contrarrazões. A decretação da revelia foi pleiteada no momento processual oportuno, a saber, na audiência instrutória à qual não se fez presente a parte ré. A ausência de deliberação acerca do pedido revela possível omissão do julgador, vício este que também pode ser suprido através do manejo de recurso inominado, sem caracterizar alteração da base de discussão, uma vez mantêm-se inalterados o pedido e a causa de pedir.

3.
No mérito, assiste razão ao recorrente. Está-se diante de controvérsia acerca da dinâmica do acidente. Não foram apresentadas provas testemunhais, e as provas documentais apresentadas pelas partes são inconclusivas, eis que baseiam-se exclusivamente em depoimentos e informações prestados pelos próprios condutores envolvidos no acidente.

4.
Em tal cenário, entendo que a lide deve ser resolvida com a aplicação da presunção de veracidade das alegações autorais, efeito este decorrente da decretação da revelia (art. 20 da Lei 9099/95). Não há nos autos qualquer elemento que infirme a versão dos fatos narradas pelo autor. Transcreve-se julgado do TJES, para caso semelhante: “
3. Nos termos do art. 344 do CPC, a decretação da revelia gera a presunção de veracidade das “alegações de fato formuladas pelo autor”. Os efeitos da revelia, ademais, somente não serão produzidos, dentre outras hipóteses, no caso das “alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos” (inciso IV do art. 345 do CPC). Precedente do c. STJ. 4. Caso concreto em que as alegações deduzidas pelo autor são verossímeis e não estão em contradição com as provas por ele acostadas
” (TJES – 4ª Câmara Cível – Apelação Cível nº 0026894-40.2018.8.08.0048. Rel. Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA. Julg. 29/11/2023.

5.
Os danos materiais estão adequadamente comprovados e orçados, nos documentos de id. 15306777 a 15306779, cabendo à requerida pagar o valor de R$ 1.620,00 (id. 15306778), sendo este o menor orçamento que contempla a totalidade dos reparos necessários, uma vez que o orçamento de id. 15306779 não inclui o reparo do retrovisor.

6.
Quanto aos danos morais,
ressalta-se que o acidente de trânsito que não resulta em lesão física ou que não ocasiona a perda de um familiar não acarreta dano moral
in re ipsa
, mas sim cuida-se de aborrecimento cotidiano a que estão sujeitos os condutores de veículos automotores. Na situação dos autos, o autor não narra nenhuma condição excepcional capaz de ensejar a condenação da parte requerida ao pagamento de compensação por danos morais.

7.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais e condenar a parte requerida no pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 1.620,00 (mil, seiscentos e vinte reais), atualizado monetariamente pelo IPCA desde a data do orçamento de id. 15306778 (27/04/2021) (art. 389, parágrafo único do CC), e acrescido de juros de mora a partir da citação, pela taxa SELIC menos o IPCA (art. 406 do CC).

8.
Sem condenação em verbas sucumbenciais, diante do parcial provimento dos pleitos recursais.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)